Tribunal: TJBA
Processo: 8007365-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007365-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: MANOEL GUIMARÃES DE LIMA Advogado(s):MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS ACORDÃO APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E A ATIVIDADE EXERCIDA PELO APELADO. PERÍCIA MÉDICA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA E ESCLARECEDORA. NOVA PERÍCIA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL, CONFIRMANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE AUTORIZEM O AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO PERICIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA TÉCNICA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007365-24.2018.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.